Tribunal: STF
Processo: AP 2530
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-03
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, brasileiro, nascido em 27/04/1993, filho de Ruth França da Costa e Denilson Barbosa Figueiredo, CPF nº 042.600.191- 55, residente na Rua dos Expedicionários, 1066, Santa Terezinha, Aquidauana/MS, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados foram os seguintes (eDoc. 1): 



    “O resultado das eleições de 2022 fez crescer um movimento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, a associarem-se, em Brasília/DF, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023. 



    Em razão do crescimento desse movimento de protesto e insatisfação e unido aos demais manifestantes, JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. 



    Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República.



    Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura. 



    No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. 



    Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF. 



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios.



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo:



    […]



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. 



    A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou o denunciado, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir: 



    […]



    Assim, plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, o denunciado, com absoluta consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército. 



    Já como integrante da associação criminosa, o denunciado uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder. 



    No dia 8 de janeiro de 2023, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 



    Os integrantes da horda se dividiram em grupos, que se direcionaram separadamente, porém com o mesmo fim, a cada um dos edifícios-sedes dos Poderes da República, causando grande destruição, com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, como comprova o conteúdo dos materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso, os quais faziam referência expressa aos desígnios de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”:



    […]



    Mesmo após esses fatos, que foram mundialmente publicizados, e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, o denunciado continuou acampado em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas. 



    Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, o denunciado foi preso em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em cumprimento a ordem do Ministro Alexandre de Moraes, datada do dia anterior, quando determinou “a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”. 



    Ao fim da peça acusatória, a Procuradoria-Geral da República formulou os seguintes requerimentos: 



    “Por todo o exposto, o Ministério Público Federal DENUNCIA a Vossa Excelência JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO como incurso no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal”.



    JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO foi notificado em 5/6/2024 (eDoc. 51) para apresentar resposta prévia à Denúncia no prazo legal, oportunidade na qual requereu (eDoc. 52): a) o reconhecimento da incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, com a remessa do processo para o juízo de primeiro grau; b) subsidiariamente, a rejeição da denúncia. 



    A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 20/8/2024 (eDoc. 54), assim ementado: 



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.”



    O Tribunal, por maioria, recebeu a Denúncia oferecida contra JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.



    Em 18/9/2024, a ação penal foi a mim distribuída e, em 26/9/2024, determinei a citação do réu (eDoc. 57). 



    O réu foi citado em 4/10/2024, na Penitenciária de Andradina-SP, onde encontra-se custodiado em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas (eDoc. 63, fl. 51) e apresentou defesa prévia em 18/10/2024, oportunidade na qual arrolou as mesmas testemunhas da acusação (eDoc. 64). 



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, André Solomon Tudisco, na data de 13/11/2024, oportunidade em que houve desistência da oitiva das testemunhas arroladas em comum com a acusação. 



    Na mesma data, foi realizado o interrogatório do réu, que respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas na sequência pelo Juiz Auxiliar, pela Representante da Procuradoria-Geral da República e pelo Defensor Público Federal. O termo de audiência, bem como a gravação do respectivo ato foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 84-85 e 89-90). 



    Ambas as partes requereram diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90.



    Em despacho de 29/11/2024, determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 100). 



    Na mesma oportunidade, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse ao Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais Eleitorais da residência do réu, bem como ao TJDFT e TRF1, para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado (eDoc. 100). 



    Em resposta foram encaminhadas as seguintes certidões negativas: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc. 114); Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (eDoc. 116) e Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 115). 



    A Defensoria Pública da União manifestou-se pela revogação da prisão preventiva do acusado (eDoc. 119). 



    Postulou, ainda, a juntada de documento proveniente do CREAS POP – Ponta Grossa, dando conta de que “JÉFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, tem registro de atendimento no Centro POP de Ponta Grossa, datado de 13 de fevereiro de 2020, neste registro consta que Sr. Jéferson era itinerante e estava vindo da cidade de São Paulo – SP para seguir viagem até a cidade de Vacarias – RS. Informamos que neste mesmo atendimento, foi fornecida uma passagem até a cidade de São João do Triunfo – PR.” 



    Em 17/12/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu a absolvição do acusado, “uma vez ausentes elementos de prova que apontem, em definitivo, a autoria da conduta, há de ser garantido resultado mais favorável ao acusado, em obediência ao princípio do favor rei.”; bem como, a revogação da prisão preventiva, “dada a ausência das hipóteses autorizadoras enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal” (eDoc. 122).



    A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu, dentre outros pedidos, a incompetência desta SUPREMA CORTE, o reconhecimento da nulidade da ação penal, e “a absolvição do réu quanto a ambas as imputações, com base no artigo 386, III, IV, V ou VII do Código de Processo Penal (aplicados de forma subsidiária)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da presente ação penal já foi devidamente decidida pelo PLENÁRIO por ocasião do recebimento da denúncia (Sessão Virtual Extraordinária de 2.8.2024 a 9.8.2024), conforme se verifica no item “1” da EMENTA: 



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal”. 



    Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos crimes praticados nos dias 8 e 9 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões. 



    Portanto, não prospera o argumento novamente trazido pela Defesa, via preliminar de mérito, de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. 



    As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988. 



    A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutório e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado. 



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis. 



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O princípio da naturalidade do Juízo que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais “(STF 1a T. HC no 69.601/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377). 



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo a observância desse princípio ser interpretada em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



     Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO: 



    O mandamento ninguém será privado de seu juiz natural, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ninguém será privado de seu juiz natural era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de justiça de exceção (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão Urteil do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 1 BvR 479/55 Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer Stiffung Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901). 



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023). 



    Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. 



    A extensão e consequências das condutas de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e das demais condutas imputadas ao denunciado são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles aqueles detentores de prerrogativa de foro. 



    O Inq. 4.922 foi instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359- M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO. 



    Nota-se, pois, que as investigações têm por objeto, DENTRE OUTRAS, a prática do delito de associação criminosa e incitação ao crime. 



    A pedido da Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração de quatro Inquéritos: Inq. 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; Inq. 4921, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; Inq. 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. 



    Todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos resultantes da invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 08/01/2023, sendo EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE. 



    Ressalte-se, inclusive, que alguns DETENTORES DE PRERROGATIVAS DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive, já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os Deputados Federais CARLOS JORDY, CABO GILBERTO SILVA, FILIPE BARROS e GUSTAVO GAYER. 



    Há, portanto, como bem sustentado pela Procuradoria-Geral da República, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários, ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, em que o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente, pois um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de motivar ações por imitação ou sugestão, o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam.



     A denúncia oferecida pelo Ministério Público aponta que não há dúvida, portanto, de que, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, todos agiam em concurso de pessoas, unidos pelo vínculo subjetivo para a realização da obra comum, devendo ser rigorosamente responsabilizados por seus atos. 



    Vislumbra-se, neste caso, que a prova das infrações supostamente cometidas por JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, ou ainda, suas circunstâncias elementares, podem influir diretamente nas investigações envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 



    Observe-se, ainda, que foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público da União e com atribuição para atuar perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que ofereceu a denúncia ora em análise, em virtude da competência desta CORTE para processar e julgar o presente caso em face da CONEXÃO apresentada e pleiteia a manutenção do caso na CORTE, pois afirma que as investigações podem levar a novas imputações ao denunciado. 



    A comprovar que, de fato, as infrações praticadas e investigadas nos inquéritos mencionados possuem estreita relação. 



    Dessa maneira, nos termos do art. 76, do Código de Processo Penal, a competência deve ser determinada pela conexão: 



    I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; 



    II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; I



    II - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 



    Não bastasse a existência de coautoria em delitos multitudinários, há, ainda, conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, o Inq 4.781, das Fake News e a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4.874, cujos diversos investigados possuem prerrogativa de foro: Senador FLÁVIO BOLSONARO e os Deputados Federais OTONI DE PAULA, CABO JÚNIO DO AMARAL, CARLA ZAMBELLI, BIA KICIS, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, LUIZ PHILLIPE ORLEANS E BRAGANÇA, GUIGA PEIXOTO e ELIÉSER GIRÃO. 



    Dessa forma, não há dúvidas sobre a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar a presente denúncia assim como para processar e julgar posterior ação penal, pois É EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE, conforme já decidido em situações idênticas nos julgamentos de mérito das APs 1060, 1183 e 1502 (de minha relatoria, em Sessões Plenárias de 13/9/2023 e 14/9/2023). 



    2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO EM RELAÇÃO A JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO.



    O PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das Aps 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, defi